Tribunal: TJES
Processo: 0000657-81.2013.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000657-81.2013.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: NOEL FELIX DE JESUS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000657-81.2013.8.08.0035

RECORRENTE: NOEL FELIX DE JESUS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
NOEL FELIX DE JESUS
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 3275119, vol. 2, p. 99/104), por meio da qual fora pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais da Defesa, vol. 02, pp. 129/139, em que o recorrente aduz que as provas constantes dos autos indicam que agiu em legítima defesa, após injusta provocação da vítima, razão pela qual pugna por sua absolvição. Subsidiariamente, requer a impronúncia com base em insuficiência probatória e, ultrapassada a referida tese, a desclassificação da conduta em razão da incidência do instituto da desistência voluntária.

Emerge da denúncia que, no dia 05 de janeiro de 2013, na Avenida Ministro Salgado Filho, Bairro Soteco, em Vila Velha, Noel Felix de Oliveira, munido com uma arma branca, estando com vontade de matar, efetuou golpes de faca contra a vítima Lázaro Pereira da Motta, que somente não veio a óbito por motivos alheios à vontade do agente.

Consta dos autos que, no dia do crime, a vítima, ao chegar em sua residência, foi surpreendida pelo réu, que o esperava escondido na garagem. Nesse ínterim, Noel o atacou e fugiu do local depois que a vítima perdeu os sentidos.

De acordo com a peça acusatória, ambos os envolvidos possuíam desavenças anteriores provenientes das constantes brigas que envolviam o imóvel onde aconteceram os fatos.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive, o
recorrente
fora pronunciado pela suposta prática do crime
de homicídio tentado
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não desconheço que a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Do mesmo modo, quando se trata da tese de legítima defesa, também se transfere ao Conselho de Sentença a deliberação sobre sua incidência, ou não, evitando-se, assim, a indevida invasão de sua competência constitucional (STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022).

Por outro lado, ainda no que se refere às excludentes de ilicitude, para que sejam reconhecidas na fase da formação de culpa (
judicium accusatione
), é preciso que haja um conjunto probatório apto a concluir,
sem qualquer dúvida
, que o réu agiu em legítima defesa.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: auto de apreensão (vol. 01, p. 23), boletim de ocorrência policial (vol. 01, pp. 25/29) e Laudo de Exame Pericial Médico (vol. 01, p. 225).

Por sua vez, com relação aos
indícios de autoria
, observo que foram produzidas provas que identificam indícios de autoria do crime contra a vida imputado ao recorrente, ainda que a tese da legítima defesa tenha sido invocada.

Com efeito, o recorrente alegou, tanto em sede policial (vol. 01, p. 19) quanto em juízo (vol. 02, pp. 73/74), que desferiu os tiros na vítima após esta ameaçá-lo de morte e acertá-lo com um golpe de faca em sua mão direita.

Confira-se trecho do interrogatório em juízo:

“
Que a vítima estava com uma faca na mão e continuava dizendo que iria matar todo mundo da casa; que o interrogando tinha um facão em casa que usava para o seu comércio para quebrar o carvão e quando viu o Lazaro entrando dentro de sua própria casa,
se armou com um facão; que Lazaro veio com uma faca para acertar a barriga do interrogando, foi quando o interrogando fez uso do facão para se defender; que primeiramente, foi o interrogando quem foi atingido na mão direita pela facada dada pelo Lazaro; que começou uma luta corporal entre o interrogando e a vítima; que a faca da vítima caiu e ela tentava pegar o facão do interrogando para acertar; Que a vítima chegava inclusive a apertar o pescoço do interrogando e o interrogando utilizava o facão para afastar da vítima; que tem certeza absoluta se não tivesse se defendido, como conhece a vítima, ela mataria o interrogando, seus filhos e sua esposa; que em um certo momento, para se defender, deu um golpe na Lateral da cabeça da vítima e ela veio a cair, e o interrogando entrou para dentro de casa; que se realmente quisesse matar a vítima ,teria matado quando ela caiu no chão; que a todo momento o interrogando queria se defender e a sua família”

Ao seu turno, a vítima Lázaro Pereira da Motta também prestou depoimento em juízo, oportunidade em que declarou que foi o réu quem o agrediu. Vejamos:

“
(...
)
que quando chegou em casa, entrou, pegou um documento e quando já estava no portão saindo,
o
acusado veio "para
ci
ma" do declarante com duas facas tentando lhe furar; que foi atingido nos dois bracos, pois fo
i
se defender no momento em que
o
acusado fo
i
lhe dar uma facada no pescoço; que na hora utilizou-se de um carrinho de churrasco que era do acusado e empurrou em cima do mesmo, para
co
nseguir correr; que depois não se recorda de mais nada, só lembrando quando
já
acordou no hospital”

Por sua vez, a policial Alessandra de Souza Coutinho Mendes, uma das responsáveis por efetuar o flagrante do réu, assim declarou em juízo, confirmando o depoimento prestado na esfera policial:

“
(...
) que passou um ônibus e
de dentro do ônibus as pessoas gritavam "está matando"
, e apontavam para a direção oposta de onde o ônibus vinha; que saíram para localizar o local e logo que chegaram próximo ao hospital infantil visualizaram uma aglomeração de pessoas; que as pessoas gritavam "está fugindo" e apontaram na direcão do acusado; que a depoente visualizou o acusado saindo do local, salvo engano em uma bicicleta; que saíram em perseguição ao mesmo conseguindo detê-lo poucos metros a frente; que apos a prisão retornaram ao local do fato ocasião em que viu uma pessoa no quintal da casa, na varanda cheio de sangue, desacordado e com várias lesões;
que acionaram
o

CIODES
ve
z q
ue não tinha como socorrer a v
ít
ima na viatura, tendo em vista
o
estado em que s
e e
ncontrava
; que o CIODES acionou o SAMU que conseguiram realizar o socorro; que não conseguiram conversar com a vítima;
que no local conversaram com a esposa d
a vítima
, que afirmou que
o
acusado havia golpeado a v
í
tima
; que depois já na delegacia conversaram com o acusado e este afirmou que cometeu tal fato para se defender vez que a vitima já o tinha ameaçado; que na delegacia também foi que visualizou a arma utilizada no crime, um facão; que o acusado também apresentava lesões, salvo engano na mão, inclusive o conduziram também para o mesmo hospital em que a vítima havia sido levada(...)”

Diante das provas produzidas,
a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suma, havendo dúvidas que não permitem identificar, de plano, a configuração de legítima defesa, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Descabe falar, do mesmo modo, em impronúncia, na medida em que foram colhidos ao crivo do contraditório elementos probatórios que trazem indícios suficientes de autoria delitiva.

No que se refere à tese de desistência voluntária para o fim de ser desclassificada a conduta do agente e, consequentemente, serem os autos remetidos para órgão jurisdicional com competência para processar crimes comuns, tem-se que não ficou demonstrada de forma inequívoca e inconteste a interrupção voluntária da conduta do réu, mesmo porque, segundo relatos, a vítima foi encontrada inconsciente.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). IMPRONÚNCIA.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE.
IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, devendo se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. 2. A teor do art. 15 do CP, não resta claro se o Recorrente desistiu de prosseguir na execução, já que a ação contundente do golpe de machado, evidentemente, pode ser suficiente para o resultado típico. Dito de outro modo, impossível presumir que o réu voluntariamente desistiu de continuar com a empreitada criminosa, ou se acreditava que a sua conduta seria suficiente para o seu intento, que somente deixou de ocorrer por circunstâncias alheias a sua vontade. 3.
Não havendo provas robustas da ausência de animus necandi e da desistência voluntária, prevalece neste momento o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
Precedente. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0000026-69.2018.8.08.0001; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/3/2022; DJES 21/3/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. Impossibilidade. Desclassificação para o crime de lesão corporal. Inviabilidade.
Desistência voluntária. Não demonstração de plano.
Decote das qualificadoras. Não cabimento. Recurso desprovido. (...). O mesmo ocorre quando não ficar demonstrada de plano a ausência do dolo de matar, razão pela qual não se pode desclassificar o delito para lesão corporal nesta fase.
Não há como reconhecer a desistência voluntária quando não ficar evidente que a desistência de prosseguir na execução do crime ocorreu por ato voluntário do acusado.
(...). Recurso desprovido. (TJES; RSE 0025293-67.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 23/02/2022; DJES 11/3/2022)

Desse modo, cabe também ao Conselho de Sentença avaliar a configuração do referido instituto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000657-81.2013.8.08.0035

RECORRENTE: NOEL FELIX DE JESUS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
CAPUT
,
C/C ART. 14, INCISO II,
AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
.
PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Quando se trata da tese de legítima defesa, regra geral, transfere-se ao Conselho de Sentença a deliberação sobre sua incidência, ou não, evitando-se, assim, a indevida invasão de sua competência constitucional. Desse modo, no que se refere às excludentes de ilicitude, para que sejam reconhecidas na fase da formação de culpa (
judicium accusatione
), é preciso que haja um conjunto probatório apto a concluir, sem qualquer dúvida, que o réu agiu em legítima defesa.

3. Havendo dúvidas que não permitem identificar, de plano, a configuração de legítima defesa, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

4. Descabe falar, do mesmo modo, em impronúncia, na medida em que foram colhidos ao crivo do contraditório elementos probatórios que trazem indícios de autoria delitiva.

5. Não ficou demonstrada de forma inequívoca e inconteste a interrupção voluntária da conduta do réu, mesmo porque, segundo relatos, a vítima foi encontrada inconsciente, razão pela qual não há que se falar, neste momento, em reconhecimento da desistência voluntária, cabendo ao Tribunal do Júri deliberar sobre a questão, se debatida.

6. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.